Tribunal: TJPA
Processo: 0875962-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875962-04.2020.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO SANADA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão que deu parcial provimento à Apelação para adequar de ofício o valor da causa para R$231.011,60, e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) deste montante, a ser reduzido pela metade (art. 90, §4º, do CPC), mantendo a sentença recorrida que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há vício a ser sanado no Acórdão recorrido quanto as teses de:
(i) omissão no julgado quanto
a análise do cerceamento de defesa como questão prejudicial à aplicação do princípio da causalidade; (ii) e
contradição
em relação a exigir a prova e, ao mesmo tempo, validar a decisão que impediu sua produção.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Não merecem prosperar as teses de omissão e contradição, pois o Acórdão enfrentou as questões apontadas, seguindo raciocínio linear e coerente ao fundamentar devidamente a decisão, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, concluindo pela manutenção da decisão, uma vez que foi constatado que a Embargante deu causa à ação, teve a oportunidade de produzir provas e deixou de recorrer da decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de produção de prova testemunhal no Juízo de primeiro grau, precluindo seu direito.

5.
Não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação da Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, razão pela qual a
manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0875962-04.2020.8.14.0301) opostos por CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão que deu parcial provimento à Apelação para adequar de ofício o valor da causa para R$231.011,60, e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) deste montante, a ser reduzido pela metade (artigo 90, §4º, do CPC), mantendo a sentença recorrida que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Portanto, constata-se que precluiu o direito da Agravante que deixou de recorrer da decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de produção de prova testemunhal no Juízo de primeiro grau.

Desse modo, verifica-se que não assiste razão à Agravante, pois a jurisprudência da Corte Superior, e deste Egrégio Tribunal, já pacificaram a questão, reconhecendo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, bem como a tese de decisão surpresa merece prosperar, sendo a manutenção da decisão medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 31838260),

a Embargante alega, em síntese, que o Acórdão embargado foi omisso quanto a análise do cerceamento de defesa como questão prejudicial à aplicação do princípio da causalidade, pois ao indeferir a produção de provas e julgar o feito antecipadamente, o juízo de primeiro grau cerceou o direito da Embargante de comprovar sua tese.

Aduz que o julgado foi contraditório em relação a exigir a prova e, ao mesmo tempo, validar a decisão que impediu sua produção.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, tanto para sanar as omissões e a contradição apontadas, quanto para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 31975072), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pela Embargante quanto a: (i) omissão no julgado quanto
a análise do cerceamento de defesa como questão prejudicial à aplicação do princípio da causalidade; (ii) e
contradição
em relação a exigir a prova e, ao mesmo tempo, validar a decisão que impediu sua produção.

Da análise dos autos, verifica-se que não merecem prosperar as teses de omissão e contradição, pois o Acórdão enfrentou as questões apontadas, seguindo raciocínio linear e coerente ao fundamentar devidamente a decisão, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte de Justiça, concluindo pela manutenção da decisão que

No que diz respeito à tese de omissão
quanto
a análise do cerceamento de defesa como questão prejudicial à aplicação do princípio da causalidade
, o Acórdão se manifestou expressamente sobre a questão, consignando que a empresa recorrente deu causa à propositura da demanda e que foi oportunizada a especificação de provas antes de ser proferida a sentença de mérito. Senão, vejamos:

No caso concreto, a decisão agravada condenou o ora Agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois resta incontroverso que a parte Autora, ora Agravado, foi obrigada a buscar o Poder Judiciário para ver satisfeita a obrigação de envio dos medicamentos, os quais só foram recebidos após o ajuizamento da ação, evidenciando-se assim que o Agravante deu causa ao ajuizamento da ação.

Dessa forma, como bem consignou a decisão agravada, em função do Princípio da Causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir, não se exclui a incidência do postulado, sendo certo que aquele que motivou o acionamento da Justiça, deve arcar com os honorários, como lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

(...)

De igual forma, não merece prosperar a tese de decisão surpresa e consequente violação ao artigo 10 do CPC de 2015 suscitada pela Agravante, pois esta foi alegada somente neste momento processual, quando da reforma parcial da sentença do Juízo de primeira instância.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau oportunizou a especificação de provas às partes antes de proferir a sentença de mérito (Id. 23640317):
“Quanto aos pontos de fato controvertidos, deverão as partes especificar as provas que pretendem produzir para subsidiar a sua tese, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência
”.

Sobre a tese de
contradição
em relação a exigir a prova e, ao mesmo tempo, validar a decisão que impediu sua produção, c
umpre esclarecer que a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Nesse sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O Acórdão embargado
foi claro e coerente quando concluiu que precluiu o direito da Agravante por deixar de recorrer da decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de produção de prova testemunhal no Juízo de primeiro grau
, pois, além do trecho destacado pela Embargante, o julgado continua o raciocínio citando a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal em razão da demanda não implicar na produção de outras provas além das documentais, as quais foram anteriormente apresentadas pelas partes, destacando-se, novamente, que não houve impedimento de produção de provas necessárias à resolução da demanda. Vejamos:

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau oportunizou a especificação de provas às partes antes de proferir a sentença de mérito (Id. 23640317):
“Quanto aos pontos de fato controvertidos, deverão as partes especificar as provas que pretendem produzir para subsidiar a sua tese, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência
”.

Assim, a Agravante apresentou pleito pela produção de prova testemunhal (Id. 23640320), o qual foi indeferido (Id. 75693509):
“INDEFIRO o pedido de prova testemunhal formulado pelo réu, tendo em vista que o pleito autoral tem como cerne o adimplemento de notas de empenho decorrentes de contrato pactuado entre as partes, que de fato já ocorreu, de modo que a eventual justificativa de mora não possui implicações para análise do pedido inicial. Assim, concluo que a demanda em foco não reclama a produção de outras provas além da documental, já trazida aos autos pela autora e pelo réu”.

Portanto, constata-se que precluiu o direito da Agravante que deixou de recorrer da decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de produção de prova testemunhal no Juízo de primeiro grau.

Portanto,
constata-se que, apesar das alegações da Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão ou contradição a serem sanadas no Acórdão recorrido.

Os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, de forma coerente, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Dessa forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação da Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Registre-se que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026